Tribunal: STJ
Processo: 5210554-75.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989198 - RS(2025/0256992-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARLI COELHO DA SILVA
EMBARGANTE
: NELCY COELHO DA SILVA
EMBARGANTE
: CAROLINE BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE
: CLARISSA BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE
: MAURICIO BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE
: SOLANGE BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO VARIANI - RS026709
MARCOS EDUARDO NONDILO - RS033021
ANA PAULA NUNES DIAS - RS032217
ABEL ROMEU DALL`ACQUA - RS033172
MAURÍCIO GABOARDI - RS042190
LAÉRCIO DE LIMA LEIVAS - RS060272
EMBARGADO
: ISIS SIMONE GONCALVES DA SILVA
EMBARGADO
: CLAUDIO FABIANO GONCALVES
EMBARGADO
: JANAINA GONCALVES DA SILVA
EMBARGADO
: TEREZINHA DANTAS GONCALVES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: DANIEL DAS NEVES GOMES - RS094005
MARCOS DA COSTA RODRIGUES - RS105863
TALITA FERNANDES VIEIRA - MG228940
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo interno
interposto em agravo em recurso especial manejado em
cumprimento de sentença envolvendo alegada fraude à
execução mediante doação, manteve decisão monocrática que
inadmitiu o agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida, à luz do
III, do CPC, do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante afirma que o acórdão embargado
padeceria de omissão, contradição, obscuridade e erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
requerendo, por isso, a integração
correção do julgado.
e/ou
3. Intimadas na forma do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.023,
Civil, as partes embargadas permaneceram silentes.
Documento eletrônico VDA55545564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 08a6f172-b212-491e-aaf9-6b97f9c007e3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido no agravo interno em agravo em recurso especial
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na
forma do
do Código de Processo Civil, ou se os
art. 1.022
embargos de declaração veiculam mera irresignação da parte
embargante com o entendimento adotado, visando à
rediscussão do mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração foram considerados tempestivos,
mas sua natureza é estritamente integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material da decisão embargada, não se prestando, como
regra, à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
6. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a
decisão examinou de forma suficiente e fundamentada todas as
questões relevantes suscitadas, especialmente quanto à
necessidade
de
impugnação
específica
de
todos
os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte embargante, em conformidade com o art. 93,
IX, da Constituição Federal.
7. Inexiste contradição apta a ensejar embargos de declaração,
uma vez que os fundamentos e a conclusão do julgado guardam
coerência lógica interna; a divergência entre o entendimento do
órgão julgador e a tese sustentada pela parte configura mera
irresignação, incabível de ser veiculada pela via aclaratória.
8. Não se caracteriza obscuridade, porque a decisão embargada
apresenta raciocínio jurídico claro e inteligível, permitindo a
adequada compreensão de seus fundamentos e de sua
conclusão, sendo insuficiente, para tanto, a simples discordância
subjetiva da parte quanto à interpretação adotada.
9. Também não se identifica erro material, porquanto o acórdão
embargado contém redação escorreita e exata quanto aos
elementos essenciais do processo, não havendo lapsos formais
evidentes que justifiquem correção.
10. À luz desses parâmetros, conclui-se que os embargos de
declaração apenas reproduzem o inconformismo da parte
embargante com o resultado do julgamento do agravo interno,
buscando rediscutir matéria já decidida, o que impõe a rejeição
do recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55545564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 08a6f172-b212-491e-aaf9-6b97f9c007e3

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 08a6f172-b212-491e-aaf9-6b97f9c007e3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989198 - RS(2025/0256992-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARLI COELHO DA SILVA
EMBARGANTE
: NELCY COELHO DA SILVA
EMBARGANTE
: CAROLINE BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE
: CLARISSA BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE
: MAURICIO BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE
: SOLANGE BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO VARIANI - RS026709
MARCOS EDUARDO NONDILO - RS033021
ANA PAULA NUNES DIAS - RS032217
ABEL ROMEU DALL`ACQUA - RS033172
MAURÍCIO GABOARDI - RS042190
LAÉRCIO DE LIMA LEIVAS - RS060272
EMBARGADO
: ISIS SIMONE GONCALVES DA SILVA
EMBARGADO
: CLAUDIO FABIANO GONCALVES
EMBARGADO
: JANAINA GONCALVES DA SILVA
EMBARGADO
: TEREZINHA DANTAS GONCALVES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: DANIEL DAS NEVES GOMES - RS094005
MARCOS DA COSTA RODRIGUES - RS105863
TALITA FERNANDES VIEIRA - MG228940
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo interno
interposto em agravo em recurso especial manejado em
cumprimento de sentença envolvendo alegada fraude à
execução mediante doação, manteve decisão monocrática que
inadmitiu o agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida, à luz do
III, do CPC, do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante afirma que o acórdão embargado
padeceria de omissão, contradição, obscuridade e erro material,
Documento eletrônico VDA55267152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: 436d755f-1596-4f18-8011-8a1069cec1c1

nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
requerendo, por isso, a integração
correção do julgado.
e/ou
3. Intimadas na forma do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.023,
Civil, as partes embargadas permaneceram silentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido no agravo interno em agravo em recurso especial
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na
forma do
do Código de Processo Civil, ou se os
art. 1.022
embargos de declaração veiculam mera irresignação da parte
embargante com o entendimento adotado, visando à
rediscussão do mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração foram considerados tempestivos,
mas sua natureza é estritamente integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material da decisão embargada, não se prestando, como
regra, à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
6. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a
decisão examinou de forma suficiente e fundamentada todas as
questões relevantes suscitadas, especialmente quanto à
necessidade
de
impugnação
específica
de
todos
os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte embargante, em conformidade com o art. 93,
IX, da Constituição Federal.
7. Inexiste contradição apta a ensejar embargos de declaração,
uma vez que os fundamentos e a conclusão do julgado guardam
coerência lógica interna; a divergência entre o entendimento do
órgão julgador e a tese sustentada pela parte configura mera
irresignação, incabível de ser veiculada pela via aclaratória.
8. Não se caracteriza obscuridade, porque a decisão embargada
apresenta raciocínio jurídico claro e inteligível, permitindo a
adequada compreensão de seus fundamentos e de sua
conclusão, sendo insuficiente, para tanto, a simples discordância
subjetiva da parte quanto à interpretação adotada.
9. Também não se identifica erro material, porquanto o acórdão
embargado contém redação escorreita e exata quanto aos
elementos essenciais do processo, não havendo lapsos formais
evidentes que justifiquem correção.
10. À luz desses parâmetros, conclui-se que os embargos de
declaração apenas reproduzem o inconformismo da parte
Documento eletrônico VDA55267152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: 436d755f-1596-4f18-8011-8a1069cec1c1

embargante com o resultado do julgamento do agravo interno,
buscando rediscutir matéria já decidida, o que impõe a rejeição
do recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de lavra
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (e-STJ, fls.
):
175/176
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente
do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial atacou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, e se o agravo interno atende ao
art. 253,
princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que
inadmite o recurso especial possui dispositivo único e deve ser
impugnada integralmente, não se admitindo a preterição de
fundamentos autônomos (
rel. p/ acórdão Min.
EAREsp n. 746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018)
4. O
III, do CPC, exige a impugnação específica de todos os
art. 932,
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso (AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Bôas Cueva, DJe de
.
20/12/2024)
5. A ausência de impugnação específica à incidência das Súmulas 7 e
atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é
83/STJ
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgRg no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
.
REsp n. 1.464.098/GO,
20/10/2017)
6. A mera alegação genérica de que foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada não é suficiente para afastar o
óbice à admissibilidade recursal, impondo-se a manutenção da
decisão monocrática impugnada.
Documento eletrônico VDA55267152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: 436d755f-1596-4f18-8011-8a1069cec1c1

7. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica apenas
em sede de agravo interno não tem o condão de afastar o não
conhecimento do agravo, em razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimadas nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.023,
as partes embargadas deixaram de se manifestar (e-STJ, fls.
).
206/209
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55267152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: 436d755f-1596-4f18-8011-8a1069cec1c1

Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
ocorrência de impugnação, sem indicar, especificamente, o capítulo do
agravo em recurso especial apto a superar tal ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
Documento eletrônico VDA55267152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: 436d755f-1596-4f18-8011-8a1069cec1c1

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o
condão de afastar o não conhecimento do agravo, em razão da
preclusão consumativa. O momento oportuno para enfrentar os
fundamentos da decisão agravada é nas razões do agravo em recurso
especial, não sendo possível inovar posteriormente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REFUTAÇÃO
TARDIA
.
IMPOSSIBILIDADE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INCIDÊNCIA DA
1. No caso dos autos,
SÚMULA N. 182/STJ.
não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
2. A refutação tardia dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, realizada somente nas
razões do agravo interno, caracteriza indevida inovação
recursal e não tem o condão de afastar a aplicação da
tendo em vista a ocorrência de preclusão
Súmula 182/STJ,
consumativa.
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.Agravo
interno improvido .
(AgInt no AREsp 2567438 SP, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento:
TERCEIRA
19/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
22/08/2024.

Documento eletrônico VDA55267152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: 436d755f-1596-4f18-8011-8a1069cec1c1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DO
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ . PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Ação de reparação por danos morais.
2 . Não merece conhecimento o agravo interno que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. As razões recursais do agravo interno não se prestam a
sanar a deficiência do agravo não conhecido, em razão da
preclusão consumativa operada pela interposição do
recurso antecedente.Precedente do STJ .
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1345695 CE, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
TERCEIRA
25/02/2019,
TURMA, Data de Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
27/02/2019.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
Documento eletrônico VDA55267152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: 436d755f-1596-4f18-8011-8a1069cec1c1

apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
Documento eletrônico VDA55267152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: 436d755f-1596-4f18-8011-8a1069cec1c1

pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55267152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: 436d755f-1596-4f18-8011-8a1069cec1c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.989.198 / RS
Número Registro: 2025/0256992-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50483997820218210001 52105547520248217000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLI COELHO DA SILVA
AGRAVANTE : NELCY COELHO DA SILVA
AGRAVANTE : CAROLINE BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE : CLARISSA BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE : MAURICIO BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE : SOLANGE BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO ANTÔNIO VARIANI - RS026709
MARCOS EDUARDO NONDILO - RS033021
ANA PAULA NUNES DIAS - RS032217
ABEL ROMEU DALL`ACQUA - RS033172
MAURÍCIO GABOARDI - RS042190
LAÉRCIO DE LIMA LEIVAS - RS060272
AGRAVADO
: ISIS SIMONE GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIO FABIANO GONCALVES
AGRAVADO
: JANAINA GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO
: TEREZINHA DANTAS GONCALVES - ESPÓLIO
ADVOGADOS : DANIEL DAS NEVES GOMES - RS094005
MARCOS DA COSTA RODRIGUES - RS105863
Documento eletrônico VDA55527412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 7c244e66-d067-4340-9527-bad38ebc19a3

TALITA FERNANDES VIEIRA - MG228940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARLI COELHO DA SILVA
EMBARGANTE : NELCY COELHO DA SILVA
EMBARGANTE : CAROLINE BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE : CLARISSA BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE : MAURICIO BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE : SOLANGE BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO VARIANI - RS026709
MARCOS EDUARDO NONDILO - RS033021
ANA PAULA NUNES DIAS - RS032217
ABEL ROMEU DALL`ACQUA - RS033172
MAURÍCIO GABOARDI - RS042190
LAÉRCIO DE LIMA LEIVAS - RS060272
EMBARGADO : ISIS SIMONE GONCALVES DA SILVA
EMBARGADO : CLAUDIO FABIANO GONCALVES
EMBARGADO : JANAINA GONCALVES DA SILVA
EMBARGADO : TEREZINHA DANTAS GONCALVES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: DANIEL DAS NEVES GOMES - RS094005
MARCOS DA COSTA RODRIGUES - RS105863
TALITA FERNANDES VIEIRA - MG228940
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 7c244e66-d067-4340-9527-bad38ebc19a3